Tribunal: TJSP
Processo: 2063133-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Usucapião de possuidor com compromisso de venda e compra. Opção pelo modo originário de aquisição, o que é faculdade legítima. Subordinação, contudo, as exigências da Lei 6015/73, o que sucederia acaso fosse outorgada escritura definitiva. O Oficial registrador recomendou a apresentação de planta de localização dos lotes que serão unificados (formato irregular) e arramação geodésica e com

Ementa:
Usucapião de possuidor com compromisso de venda e compra. Opção pelo modo originário de aquisição, o que é faculdade legítima. Subordinação, contudo, as exigências da Lei 6015/73, o que sucederia acaso fosse outorgada escritura definitiva. O Oficial registrador recomendou a apresentação de planta de localização dos lotes que serão unificados (formato irregular) e arramação geodésica e com indicações dos azimutes pelo perímetro. Obrigatoriedade, sendo inadmissível a recusa do autor em atender. Não provimento.